Tribunal: STF
Processo: ARE 1007158
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. LCE 144/2005. PREVISÃO DE PROMOÇÕES FIXAS, A CADA TRÊS ANOS, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI, E DE EVENTUAIS PROMOÇÕES EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PROMOÇÃO FIXA EM 2008 (TRÊS ANOS APÓS A LEI) E EXCEPCIONAL EM 2006. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes



    2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.